Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708957-93.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de assistência simples formulado por BÁRBARA DE NAZARETH KATE PEREIRA MARTINS, na ação de obrigação de fazer movida pelo CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para proibir os atos de demolição das construções clandestinas situadas no perímetro do Condomínio Privê Lago Norte II, sem a observância da prévia intimação demolitória e promoção da ação judicial respectiva. Para justificar o deferimento do pedido de ingresso na demanda, a requerente sustenta possuir o direito de alcançar a propriedade de um dos imóveis da lide, o qual alega ter a posse. Argumenta que, em razão das diversas manobras jurídicas capitaneadas pela Terracap, os condôminos (moradores/compradores) são proibidos de exercer qualquer direito sobre os terrenos adquiridos, inclusive realizar reparos e manutenções nas construções existentes. Ao final requer o ingresso na ação como terceira interessada na forma de assistência simples e a tutela antecipada para a realização de reforma no lote até a resolução final da ação (ID 15033453). Em despacho de ID 15426759 as partes foram intimadas para se manifestarem no prazo de 15 dias. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal e Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, manifestaram-se pelo indeferimento do pedido de intervenção de terceiro (ID 15552061 e ID 16277367). O Condomínio Privê Lago Norte II, deixou transcorreu em albis o prazo para manifestação (ID 16297709). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios se manifestou pelo indeferimento do pedido de assistência (ID 17743118). É o relatório. Decido. Com efeito, para que o interessado seja admitido em processo judicial na condição de assistente simples, é imprescindível que demonstre a pertinência do pedido, consubstanciado no interesse jurídico do requerente no desfecho da demanda. Sobre o instituto da assistência, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves: “Essa é a espécie tradicional de assistência, tanto assim que a locução isolada “assistência” significa assistência simples, também chamada de adesiva. Conforme visto, só se permite a assistência se houver um interesse jurídico do terceiro na solução da demanda, representado no caso pela existência de uma relação jurídica não controvertida, distinta daquela discutida no processo entre o assistente (terceiro) e o assistido (autor ou réu), que possa vir a ser afetada pela decisão a ser proferida no processo do qual não participa.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção - Manual de direito processual civil - Volume único, 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 275). O deferimento do pedido de assistência simples exige a comprovação do interesse jurídico do pretenso assistente, ou seja, a demonstração da titularidade da relação discutida no processo, razão pela qual a eventual incidência de efeitos jurídicos por via reflexa não tem o condução de possibilitar a admissão do requerente na lide nessa modalidade de intervenção de terceiro. No caso, a requerente não satisfaz o exigido para que seja admitida como assistente, porquanto o seu interesse na lide é meramente econômico, não ostentando interesse legítimo de que qualquer dos litigantes sagre-se vencedor, pois almeja, tão somente, preservar o seu interesse exclusivamente patrimonial. Corroborando este entendimento, o Ministério Público do Distrito Federal fundamentou (ID 17743118): “Embora esteja presente o interesse jurídico pertinente à intervenção no processo como assistente simples, visto que a requerente juntou instrumento onde figura como cessionária de suposto direito de posse sobre lote situado no Condomínio Privê Lago Norte II (ID 15033468), os pedidos apresentados revelam que se almeja, em verdade, inaugurar, em segundo grau de jurisdição, uma nova ação, cujo objeto consiste na licença para “realizar reparos, manutenção e pequenas reformas no imóvel” - existindo até mesmo requerimento de citação dos réus e protesto pela produção de todos os meios de prova, pretensão absolutamente teratológica e natimorta. (...) Ante o breve exposto, esta Procuradoria de Justiça oficia pelo indeferimento imediato do pedido em referência.” Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de assistência simples. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator